Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO EFETUADO. QUESTÃO NÃO OBSERVADA NA SENTENÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.1 – Busca e Apreensão de veículo. A inércia do autor em providenciar o recolhimento das custas complementares enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.2 – Custas complementares. Para realização de nova diligência, exige-se do autor o pagamento das custas complementares. Não pode o processo ser extinto quando demonstrado que aquelas foram pagas, fato não observado na sentença.3 – Primazia do julgamento do mérito e princípio da cooperação. Os artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, preveem a primazia do julgamento do mérito e o respeito ao princípio da cooperação, respectivamente, visando que a extinção do processo, sem análise do mérito, seja exceção, de modo a se aproveitar ao máximo os atos processuais. Sentença anulada.4 – Recurso conhecido e provido.
(m)